Tribunal: TJES
Processo: 5014522-38.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014522-38.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LURDES ALMEIDA SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014522-38.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: MARIA DE LURDES ALMEIDA SILVA e BANCO BMG S.A.

RECORRIDOS: BANCO BMG S.A. e MARIA DE LURDES ALMEIDA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais, notadamente os extratos financeiros de ID 16778021,
defiro a gratuidade da justiça
a parte Autora.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por ambas as partes em face da r. sentença de
ID 16779000,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na exordial, a autora narra que é pensionista do INSS (benefício nº 054.237.128-6) e foi surpreendida com descontos em seu benefício a título de "Reserva de Margem para Cartão de Crédito" (RMC), decorrentes de contrato supostamente não solicitado junto ao Banco BMG (contrato nº 10508653, incluído em 03/02/2017). Alega que pretendia apenas um empréstimo consignado convencional e que jamais utilizou o cartão de crédito, caracterizando venda casada e vício de consentimento. Pleiteou a nulidade do contrato, restituição em dobro e danos morais.

O juízo de origem (cujos fundamentos se mantêm, exceto no ponto reformado adiante) reconheceu a abusividade da contratação, declarou a nulidade da RMC e determinou a restituição dos valores, mas não fixou danos morais.

A autora recorre (ID 16779001) pugnando pela condenação do banco em danos morais.

O banco réu recorre (ID 16791139) buscando a improcedência total dos pedidos, sustentando a validade da contratação.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que somente as razões suscitadas pela parte Autora merecem prosperar, em parte, devendo a r. sentença ser reformada nos seguintes termos:

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, bem como do entendimento consolidado do STJ
– a emissão de cartão de crédito não solicitado configura prática abusiva (Súmula 532) –
, entendo que a sentença de origem analisou com acuidade o conjunto probatório, reconhecendo a abusividade na contratação da reserva de margem consignável (RCC) sem a devida clareza e consentimento informado da parte consumidora, em violação aos deveres de informação e transparência (art. 6º, III, do CDC).

Outrossim, verifico que não logrou o recorrente comprovar a efetiva utilização do cartão de crédito que justificasse a manutenção da reserva, configurando a falha na prestação do serviço.

Assim, a manutenção da declaração de inexistência do débito e da restituição dos valores é medida que se impõe, não havendo reparos a serem feitos na fundamentação de origem quanto a este ponto.

Por sua vez, a Autora pugna pela condenação do banco Requerido em danos morais, devendo tal pedido ser acolhido, isso porque, embora a jurisprudência oscile quanto à indenização extrapatrimonial em casos de RMC, no caso concreto, entende-se que a conduta do banco ultrapassou o mero aborrecimento.

A imposição de produto bancário diverso do pretendido (cartão de crédito em vez de empréstimo consignado), comprometendo a margem consignável de verba alimentar (pensão por morte) de pessoa idosa e hipossuficiente, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral.

Outrossim, a situação impôs à consumidora um desgaste desnecessário e a privação de parte de seus recursos de subsistência por longo período (descontos desde 2017).

Nesse sentido, a fixação de indenização tem caráter compensatório e pedagógico, visando desestimular a prática reiterada de tais condutas abusivas pelas instituições financeiras. Considerando as peculiaridades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos a fim de, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco BMG S.A e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Autora, reformando a sentença para
CONDENAR
o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual).

Mantém-se, no mais, a sentença de ID 16779000 tal como lançada.

CONDENO
o Banco Recorrido (vencido) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito